Tribunal: STJ
Processo: 1011597-42.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858323 - SP (2025/0042062-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
REEXAME
DE
PROVAS.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois Agravos interpostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. e JOSE LUIZ SUMAN, com
fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra decisões que inadmitiram os
respectivos recursos especiais. O Acórdão recorrido declarou a
nulidade da consolidação de propriedade de imóvel, decorrente
do inadimplemento de financiamento imobiliário garantido por
alienação fiduciária, em razão da ausência de prova de que o
devedor fiduciante foi devidamente intimado para purga da
mora, conforme exigido pelo artigo 26, cabeça, da Lei 9.514/97.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, em primeiro
lugar, se os agravantes impugnaram especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. Os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade são: (i) deficiência na fundamentação,
afirmando que a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à
lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial; (ii) necessidade de reexame de provas e
circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ; (iii)
ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50986226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bee485fd-9e24-45af-889c-0fe07a6a8afc

3. As partes agravantes não argumentaram analiticamente
contra o fundamento de que a simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial. A simples repetição dos
argumentos do recurso especial não satisfaz o princípio da
dialeticidade recursal.
4. O mesmo ocorreu quanto ao dissídio jurisprudencial. O
primeiro agravante apresentou precedentes que tratam de
citação judicial, e não de purga da mora em procedimento
extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária. O
segundo agravante indicou um paradigma sobre a proteção de
terceiro de boa-fé, mas não demonstrou que o entendimento foi
aplicado em procedimento extrajudicial de consolidação de
propriedade fiduciária reputado viciado por falta de intimação do
devedor. Inadmitido o recurso especial, os agravantes não
trouxeram novos elementos para demonstrar a similitude fática,
limitando-se, novamente, a repetir o já exposto nos recursos
especiais.
5. Sobre o óbice da Súmula n. 7/STJ, exigia-se que os
agravantes, para infirmar o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, demonstrassem analiticamente que, a partir
dos fatos estabilizados pelo Acórdão recorrido, em cotejo com os
dispositivos legais indicados, haveria a alegada violação da
legislação federal.
6. Os agravantes não impugnaram de forma específica e
analítica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
dos recursos especiais, o que impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados impede o conhecimento dos recursos especiais.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido. Honorários majorados para 20%.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bee485fd-9e24-45af-889c-0fe07a6a8afc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858323 - SP (2025/0042062-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
REEXAME
DE
PROVAS.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois Agravos interpostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. e JOSE LUIZ SUMAN, com
fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra decisões que inadmitiram os
respectivos recursos especiais. O Acórdão recorrido declarou a
nulidade da consolidação de propriedade de imóvel, decorrente
do inadimplemento de financiamento imobiliário garantido por
alienação fiduciária, em razão da ausência de prova de que o
devedor fiduciante foi devidamente intimado para purga da
mora, conforme exigido pelo artigo 26, cabeça, da Lei 9.514/97.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, em primeiro
lugar, se os agravantes impugnaram especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. Os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade são: (i) deficiência na fundamentação,
afirmando que a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial; (ii) necessidade de reexame de provas e
circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ; (iii)
ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. As partes agravantes não argumentaram analiticamente
contra o fundamento de que a simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial. A simples repetição dos
argumentos do recurso especial não satisfaz o princípio da
dialeticidade recursal.
4. O mesmo ocorreu quanto ao dissídio jurisprudencial. O
primeiro agravante apresentou precedentes que tratam de
citação judicial, e não de purga da mora em procedimento
extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária. O
segundo agravante indicou um paradigma sobre a proteção de
terceiro de boa-fé, mas não demonstrou que o entendimento foi
aplicado em procedimento extrajudicial de consolidação de
propriedade fiduciária reputado viciado por falta de intimação do
devedor. Inadmitido o recurso especial, os agravantes não
trouxeram novos elementos para demonstrar a similitude fática,
limitando-se, novamente, a repetir o já exposto nos recursos
especiais.
5. Sobre o óbice da Súmula n. 7/STJ, exigia-se que os
agravantes, para infirmar o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, demonstrassem analiticamente que, a partir
dos fatos estabilizados pelo Acórdão recorrido, em cotejo com os
dispositivos legais indicados, haveria a alegada violação da
legislação federal.
6. Os agravantes não impugnaram de forma específica e
analítica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
dos recursos especiais, o que impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados impede o conhecimento dos recursos especiais.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido. Honorários majorados para 20%.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

Trata-se de dois Agravos interpostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. e JOSE LUIZ SUMAN contra decisões que inadmitiram os recursos
especiais.
O Recurso Especial do Banco Santander S/A. foi interposto com
fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. O
recorrente alegou ter havido violação do artigo 26, §1o, da Lei n. 9.514/97, bem como
dos artigos 251, 726 e 727 do Código de Processo Civil, uma vez que, ao afirmar
não ter havido a intimação do devedor para purgar a mora, o Acórdão recorrido
desprezou que “O ato de intimação para a purga da mora fora cumprido pelo próprio
Judiciário Paulista, através de notificação judicial, cuja consulta para aferir a
intimação pessoal do devedor pode feita pelo próprio site do Tribunal.” A respeito do
dissídio jurisprudencial, o recorrente citou, como paradigmas, os seguintes julgados:
AI 5163201102022821 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que
considerou a validade de citação realizada por oficial de justiça, haja vista que
dotado de fé pública; AC 10000221006927001 do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que, igualmente, reconheceu a fé pública de oficial de justiça para ato
citatório.
O Recurso Especial de José Luiz Suman foi interposto também com
fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. O
recorrente alegou ter havido violação dos artigos 113 e 167, §2o, do Código Civil,
bem como do artigo 903 do Código de Processo Civil, pelo fato de o Acórdão
recorrido não ter observado a existência de terceiros de boa-fé, não resolvendo a
questão em perdas e danos. A respeito do dissídio jurisprudencial, o recorrente citou,
como paradigma, a Apelação Cível 1.0338.10.009721-5/001 do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, o qual decidira que, quando o imóvel já foi transferido a
terceiro de boa-fé, a anulação da arrematação extrajudicial deve ser convertida em
perdas e danos.
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo inadmitiu os dois recursos especiais por (i) deficiência na
fundamentação, afirmando que a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial; (ii) necessidade de reexame de
provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ; (iii) ausência
de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
Em seu Agravo em Recurso Especial, o Banco Santander S/A
contrapôs que demonstrou de forma clara e precisa a violação dos dispositivos legais
invocados, bem como o dissídio jurisprudencial. Afirmou ainda a desnecessidade do
exame de provas, pois “em nenhum momento o agravante fez menção ou se
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

contrapôs à alguma das premissas fáticas estabelecidas no v. acórdão recorrido,
tampouco requereu aos Nobres Ministros a investigação de provas estabelecidas na
instrução processual”.
Por sua vez, o agravante José Luiz Suman, em sua peça recursal, após
repetir os argumentos do recurso especial, afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7
/STJ, pois a controvérsia versa exclusivamente sobre a interpretação e a aplicação
de normas infraconstitucionais.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (certidão de fl. 649).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Porém, os agravos não merecem ser conhecidos, pois não
observaram o princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação de forma
efetiva, concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A análise das minutas dos agravos revela que argumentos recursais
não infirmam os fundamentos das decisões recorridas, cujos fundamentos transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão:
1. Recurso do Banco Santander S/A
I. Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 34a Câmara
de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Ofensa aos arts. 26, §1o, da Lei 9.514/1997; 251, 726 e 727 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso
Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in
DJe de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
AREsp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ, 4a Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no EAREsp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AREsp 1703448
/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de
11.02.2021).

2. Recurso de José Luiz Suman
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

I. Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ LUIZ SUMAN, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o
V. Acórdão proferido na C. 34a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Ofensa aos arts. 113 e 167, §2o, do CC e 903 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso
Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in
DJe de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
AREsp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ, 4a Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no EAREsp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AREsp 1703448
/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de
11.02.2021).

Nos agravos, as partes agravantes não impugnaram especificamente
todos os fundamentos dessa decisão recorrida.
As partes agravantes não argumentaram analiticamente contra
o fundamento de que a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Lembre-se que, há muito, firmou-se o entendimento no sentido de
que: "A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648
/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou
jurídico que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de
utilidade o exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo
que acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula
283 pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nos agravos em análise, os agravantes não se desincumbiram do ônus
de argumentar que, apesar da assertiva da decisão recorrida, demonstraram, sim, de
modo argumentativo, a ofensa à lei federal.
O Banco Santander S/A não trouxe argumentos no sentido de que, em
seu recurso especial, demonstrou analiticamente como a razão de decidir do
Acórdão recorrido (ausência de intimação para purga da mora) violou a legislação
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

federal. Pelo contrário, um exame das razões do recurso especial mostra que,
efetivamente, o recorrente tão somente agregou fato novo (ter realizado previamente
uma notificação judicial, fato não alegado, sequer, em razões de apelação),
reputando preenchida a purga da mora por suposta notificação judicial.
O agravante José, por sua vez, em seu agravo, limitou-se, quanto ao
primeiro vício apontado pela decisão recorrida, a repetir os argumentos do recurso
especial. A repetição dos argumentos do recurso especial não é admitido por esta
Corte como satisfação do princípio da dialeticidade (por todos, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.668.608/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
20/2/2025
e AgInt no AREsp n. 2.263.692/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025
O mesmo ocorreu quanto ao dissídio jurisprudencial.
O Banco Santander S/A apresentou precedentes que tratam de citação
judicial, e não de purga da mora em procedimento extrajudicial de consolidação de
propriedade fiduciária. O agravante José indicou um paradigma sobre a proteção de
terceiro de boa-fé, mas não demonstrou que o entendimento foi aplicado em
procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária reputado
viciado por falta de intimação do devedor.
Por tais razões, a decisão recorrida considerou acertadamente como
não demonstrado o dissídio.
Contudo, nos agravos em recurso especial, os agravantes não
trouxeram novos elementos para demonstrar a similitude fática, limitando-se,
novamente, a repetir o já exposto nos recursos especiais.
Do mesmo modo, os agravantes não impugnaram suficientemente
o fundamento atinente ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Em seus agravos, limitaram-se a afirmar a desnecessidade do exame
de provas. Todavia, a razão de decidir do Acórdão recorrido é baseada,
exclusivamente, em questão de prova. Veja-se:
"Como bem assentado pela d. magistrada singular, não há prova
consistente de que o apelado tenha sido intimado para purgar a mora.
A certidão de fl. 172 assinala apenas que decorreu o prazo para
pagamento das prestações em atraso e demais encargos, não
havendo qualquer menção sobre a efetiva intimação do apelado, com
indicação da data e da forma utilizada (pessoalmente, por hora certa
etc).
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

Neste contexto, não há fundamento para reconhecer que o apelado
tenha sido efetivamente constituído em mora, como determina o art.
26, caput, da Lei 9.514/1997, circunstância que macula todo o
procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária."
Dessa forma, exigia-se que os agravantes, para infirmar o fundamento
da decisão de inadmissibilidade, demonstrassem analiticamente que, a partir de tais
fatos estabilizados, em cotejo com os dispositivos legais indicados, haveria a
alegada violação da legislação federal.
Como não o fizeram, não atenderam ao princípio da dialeticidade para
conhecimento do agravo.
Logo, o agravo em recurso especial não pode ser conhecido. Isso,
porque, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Diante disso, não conheço do agravo.
Por fim, destaco que, mesmo fossem conhecidos os agravo, haveria
outros óbices ao conhecimento dos recursos especiais.
Não houve, por exemplo, o prequestionamento dos dispositivos legais
invocados nos recursos, tampouco qualquer análise sobre a proteção do terceiro de
boa-fé. Aliás, as questões foram alegadas, pela primeira vez, nos recursos especiais.
A falta de prequestionamento da matéria seria fundamento suficiente
para o não conhecimento dos recursos especiais, já que, por força constitucional (art.
105, III, da CRFB/88), ao Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento
em recurso especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma vez
que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o
pronunciamento originário a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, como dito, os recorrentes não lograram comprovar
que o acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese
jurídica ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até
mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso
especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763
/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
13/12/2021
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:04
Código de Controle do Documento: 46be0018-3242-49a9-aa7a-b40e09c8cece

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.858.323 / SP
Número Registro: 2025/0042062-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115974220208260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE : JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: JOSE LUIZ SUMAN
ADVOGADA
: GABRIELA SUMAN CURTI - SP388830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50973726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:21
Código de Controle do Documento: cda4aa0a-1db3-429a-bd7b-6a0d6d687752

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:21
Código de Controle do Documento: cda4aa0a-1db3-429a-bd7b-6a0d6d687752